Tribunal: TJDFT
Processo: 0709989-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709989-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO PAN S.A, COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A., CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido liminar de limitação de desconto dos empréstimos consignados em 30% do salário da agravante. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para assegurar a limitação pretendida. DECIDO. A Medida Provisória 1.006/2020, convertida na Lei 14.131/2021, aumentou para 40% o percentual máximo de consignação, sendo 5% exclusivo para o cartão de crédito. No processo originário, não foram juntados os contratos individuais para observar a data de contratação (se em período anterior à incidência da Medida Provisória) pelo que se deve observar tais parâmetros, uma vez que necessária a demonstração do “fumus boni iuris” para a tutela pretendida, sem prejuízo da análise de mérito ao final do processo. Conforme documento de ID 34703927, tomando o mês de fevereiro de 2022 como referência, verifica-se que a Autora recebe o salário líquido de R$ 7.781,62, partindo-se do salário bruto com os descontos obrigatórios de imposto de renda e seguridade social. Ou seja, seria admissível o máximo consignável de R$ 389,08 referente aos 5% e de R$ 2.723,57 referente aos 35%. No mês, foi descontado o valor de R$ 349,03 referente à amortização cartão de crédito – PAN, e foram descontados R$ 3.150,36 referentes aos empréstimos consignados, não foram considerados os valores referentes às contribuições à previdência aberta ou fechada. Embora o desconto supere em R$ 426,79 sua margem consignável referente aos 35%, não resta comprovado qual foi o último empréstimo consignado concedido, que teria desobedecido o limite, a fim de comprovar o “fumus boni iuris”. Ademais, não restaria possível determinar que todos os dezesseis empréstimos consignados em sua folha salarial observassem a limitação, uma vez que traria prejuízo à própria Autora com a incidência de juros sobre o débito e aumento do montante. Não bastasse, o valor restante recebido pela Autora, de R$ 4.251,53, é apto a satisfazer suas necessidades básicas, pelo que não resta demonstrado o perigo na demora, a fim de aguardar a análise de mérito no processo. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO a tutela de urgência pretendida. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora